Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711062-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER DAVID DIAS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de mandado de segurança n. 0702404-54.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida por Roger David Dias Rodrigues (id 153546981 dos autos originários). Roger David Dias Rodrigues noticia que os autos originários discutem a cláusula do edital do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal que desclassifica todos os candidatos que não estiverem dentre o número de vagas ofertadas. Alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes que amparam sua pretensão. Menciona o Acórdão n. 1.016.904 da Quarta Turma Cível deste Tribunal. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não aplicou o entendimento do acórdão supramencionado e violou a segurança jurídica. Explica que o acórdão paradigma consigna que a restrição de participação do número de candidatos no curso de formação viola a finalidade pública e a eficiência porquanto poderão inexistir candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas ofertadas. Acrescenta que o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconheceu o perigo da demora e a probabilidade do direito para assegurar a participação dos impetrantes no curso de formação nos autos n. 0702204-47.2023.8.07.0018. Afirma que o perigo da demora é evidente no caso concreto. Esclarece que a Administração Pública agendou data para a realização de curso de formação policial e não existe previsão de um segundo curso. Afirma que a classificação final no certame depende de sua participação no curso de formação policial e que a nomeação e posse depende da soma das notas obtidas. Defende que impedir sua participação no curso de formação é uma forma de lhe privar de uma classificação final e de competir em igualdade de condições com os demais candidatos. Cita os arts. 7o e 9o da Lei n. 4.878/1965. Menciona os Temas de Repercussão Geral n. 671 e n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Requer a gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a sua convocação para o curso de formação policial. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade da justiça porquanto já deferido nos autos originários (id 152479401 dos autos originários). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a liminar requerida por Roger David Dias Rodrigues em mandado de segurança com o objetivo de suspender os itens n. 19.1.2, n. 19.1.4 e 19.1.5 do Edital n. 1 – PCDF, de 3.12.2019, para o cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e assegurar a sua convocação para o curso de formação policial. Confiram-se os termos da decisão agravada (id 153546981 dos autos originários): Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que, ao contrário do que alega a parte autora, há evidente cláusula de barreira existente no edital do certame, a fim de limitar o número de candidatos concorrentes na segunda fase do concurso, consistente no curso de formação. No caso referida regra editalícia é analisada e definida pela Administração no âmbito do interesse público existente, sendo verdadeiro critério de conveniência e oportunidade do Poder Público, tanto na definição do quantitativo de vagas, quanto nos termos e limites de execução do certame para preenchimento destas, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tais critérios, sobre os quais sequer tem conhecimento de viabilidade. O que se colhe das afirmações da parte autora é que o que pretende, em verdade, é verdadeira violação de regra de barreira, permitindo a participação não apenas dos autores mas de todo e qualquer outro candidato aprovado na primeira fase do concurso no curso de formação, sem qualquer limite objetivo, o que vem a gerar verdadeira desordem e excessivo dispêndio de recursos ao órgão responsável, o que não se pode permitir. Nesse contexto, o que se pode verificar da narrativa apresentada na inicial é que os requerentes obtiveram pontuação fora do parâmetro estipulado pelo edital em comento, para convocação para a etapa seguinte do certame e, no intuito de permanecer nas demais fases do concurso, após a apresentação da ordem de classificação, se insurgem contra as regras do edital, buscando transferir ao Judiciário a decisão eminentemente administrativa acerca da necessidade ou não de aprovação de quantitativo maior de candidatos. Logo, não se verifica prova pré-constituída que demonstre a alegada existência do direito líquido e certo, pelo que há que se indeferir a liminar pleiteada. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Roger David Dias Rodrigues alega, em síntese, ter direito líquido e certo à convocação para o curso de formação profissional do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal em razão de existirem precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que amparam sua pretensão. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O Edital n. 1 – PCDF, de 3.12.2019, prevê o curso de formação profissional nos seguintes termos (id 152159839 dos autos originários): 19 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.1 DA MATRÍCULA 19.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 19.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PCD) Negros 225 15 60 19.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 19.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. A leitura dos itens supratranscritos revela a previsão expressa do quantitativo de candidatos que serão convocados para a matrícula gradativa e sequencial no curso de formação profissional e da eliminação dos candidatos que não atingirem a classificação necessária. Trata-se de verdadeira cláusula de barreira, que tem como objetivo selecionar os melhores candidatos, facilitar a gestão do concurso público e evitar gastos excessivos pelo órgão responsável. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da mencionada cláusula de barreira em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.739 (Tema de Repercussão Geral n. 376 do Supremo Tribunal Federal). A tese fixada foi a de que É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Destaco a exposição do Relator Ministro Gilmar Mendes por oportuno: (...) Portanto, não se pode perder de vista que, ontologicamente, o concurso público, por critério de impessoalidade, visa a selecionar os mais preparados para o desempenho das funções exercidas pela carreira na qual se pretende ingressar. A impessoalidade implica, entre outros vários fatores, o critério meritório, que não distingue os atributos meramente subjetivos, mas aqueles relacionados ao preparo técnico do candidato para o exercício da função pública. Distinções fundadas em caracteres objetivos relacionados ao desempenho do candidato, como a diferenciação de notas conquistadas nas provas do certame, tornam-se essenciais para qualquer concurso, na medida em que tornam possível à Administração a aferição, qualificação e seleção dos cidadãos mais capazes para exercer as funções públicas. Não é incomum, portanto, que a maioria dos certames utilize de critérios como esse, baseados nas notas conquistadas pelo candidato ou na sua melhor classificação entre os demais candidatos. Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos, que igualmente utilizem fatores de discrímen relacionados ao desempenho meritório do candidato ou à sua classificação no certame, também podem estar justificadas em razão da necessidade da Administração Pública de realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame. São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público. [1] O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também possuem firme jurisprudência orientada no sentido da validade da cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita o número de candidatos participantes na etapa posterior. Vejam-se as ementas dos julgados colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMAS DECIDIDOS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. O STF, em julgamento com repercussão geral (RE 635.739/AL), entendeu ser "constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. Hipótese em que os candidatos não obtiveram classificação no certame, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança n. 51.590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20.4.2020, Diário da Justiça Eletrônico de 27.4.2020.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança n. 44.171/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28.4.2015, Diário da Justiça Eletrônico de 15.5.2015). APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. AGEPEN-DF. EDITAL 01/2014. CONVOÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO NA FASE OBJETIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. 1. Afigura-se legal a eliminação dos candidatos excedentes do concurso público para Agente Penitenciário do DF (Edital no 1-SEAP-SSP/2014) após a realização da prova objetiva (primeira fase) do certame, pois verificado que a Administração observou a cláusula de barreira estabelecida no item 2.3 do Edital no 06/2015 ("Os candidatos não classificados nas posições-limite, indicadas no quadro acima, estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público"), cuja previsão é constitucional (STF, RE 635.739/AL - Tema 376/RG). 2. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária (Acórdão 1620114, 07010280420218070018, Relator: Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28.9.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.10.2022. Página: Sem Página Cadastrada) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSIÇÃO DE CORTE. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O e. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a validade da limitação de vagas em sede de repercussão geral, fixando a tese de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame" (RE 635739 - Tema 376). 3. A Impetrante não avançou à segunda etapa do concurso porque foi atingida pela cláusula de barreira constante do edital, que previa a passagem de apenas 575 (quinhentos e setenta e cinco) candidatos à etapa seguinte, enquanto ela ficou classificada na posição de no 856. 4. Constatado que a exclusão da Impetrante do certame decorreu da posição classificatória alcançada, não há falar em ilegalidade do ato, nem em reserva de vaga para futura nomeação e posse, inexistindo direito líquido e certo à participação na fase do curso de formação a ser protegido. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1437373, 07059683220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 11.7.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada) O caso dos autos não se distingue da matéria analisada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 376 do Supremo Tribunal Federal porquanto ambos tratam da validade de item de edital de concurso público que limita o número de candidatos para a etapa subsequente, reservadas as particularidades. Acrescento que a fixação do número total de vagas a serem preenchidas, bem como a quantidade do número de candidatos classificados para cada etapa do concurso público se inserem no âmbito de discricionariedade da Administração Pública. Descabida a análise da eficiência e economicidade das regras editalícias pelo Poder Judiciário sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo. A decisão agravada decidiu efetivamente a matéria posta em discussão e foi proferida de acordo com o entendimento acima exposto. Ressalto que o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 0000546-44.2014.8.07.0018 (2014.01.1.0027933) e a decisão prolatada nos autos n. 0702204-47.2023.8.07.0018, invocados para fundamentar a probabilidade de direito não são de observância obrigatória nos termos do art. 332, inc. IV, e art. 927 do Código de Processo Civil. Trata-se de precedentes meramente persuasivos e o julgador pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, sem a exigência de qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. O perigo da demora prescinde de análise ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso porquanto são requisitos cumulativos. Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, os argumentos de Roger David Dias Rodrigues não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Extraordinário n. 635739, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19.2.2014, Diário da Justiça Eletrônico n. 193, publicado em 3.10.2014.